Tribunal: TJMT
Processo: 1018930-71.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018930-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DEIZE MACHADO LEMES - CPF: 377.921.211-00 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.

2. Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

3. Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por DEIZE MACHADO LEMES em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida na AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA nº. 1019161-92.2020.8.11.0002, movida em desfavor de BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Em suas razões, alega a Agravante que a manutenção de ambas as decisões consubstanciará para a Agravante uma situação de flagrante e inaceitável injustiça, se não for de imediato objeto de reforma.

Sustenta que a decisão proferida em franco confronto com que determina o art. 5°, LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, caput, e seu § 4º, da Lei nº. 1.060/50, com redação dada pelas Leis nºs. 7.115/83 e 7.510/86; e artigo 98, do NCPC.

Ressalta que, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte agravante, somente poderia ser indeferida a gratuidade pelo magistrado “a quo” através decisão devidamente fundamentada em elementos convincentes da capacidade financeira da parte, o que, repita-se, não se verifica no caso em exame.

Destaca, ainda, que a importância da garantia do direito de ser “ouvido” pelo Poder Público está materializada na própria Constituição Federal de 1988, que tem insculpido em seu art. 5.º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Assim, requer seja o Agravo Interno provido, para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita (ID 62846455).

Contrarrazões da parte agravada BANCO DAYCOVAL S/A (ID 68254472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Insurge-se o agravante quanto à manutenção, por este Relator, do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Consta dos autos que a parte agravante DEIZE MACHADO LEMES ajuizou a AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA em desfavor de BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, tendo requerido a concessão da assistência judiciária gratuita, declarando na exordial não ter condições de pagar as despesas processuais.

Recebida a inicial, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade por entender que os documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, uma vez que, com base no holerite anexado aos autos, esta possui renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não cabendo a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte.

Assim, determinou que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Irresignada a parte autora interpôs Agravo de Instrumento aduzindo que: a decisão incorreu em erro in judicando; o pedido de gratuidade deveria ser analisado com base no rendimento líquido mensal e não no bruto, como fez o juízo de primeiro grau; seu rendimento bruto é de R$ 7.542,11 e o líquido é de R$ 3.484,51; para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do agravante, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente; o Tribunal de Justiça de São Paulo coloca o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) como um limite de renda para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5º, da Constituição Federal.

Antes de julgar o mérito do recurso, determinei à agravante que, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, e no prazo de 05 dias, trouxesse aos autos documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (ID 57964027).

A agravante trouxe aos autos a Declaração do Imposto de Renda ano-calendário 2020, Contrato de Locação e comprovantes de despesas (mercado, dentista, água, energia elétrica e internet) (ID 59712451).

Ao julgar o mérito do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

2. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno sustentando o desacerto da decisão.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, IV, ‘a’, do CPC permite que o relator negue provimento ao recurso quando constatar que a tese desenvolvida pela parte contraria “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.

Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o requerimento de gratuidade da justiça, viabilizando o julgamento monocrático com supedâneo na Súmula nº 568 e jurisprudência dominante:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não está o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, na vigência do novo Código de Processo Civil, impedido de realizar o julgamento monocrático com base na jurisprudência dominante desta Corte. Inteligência dos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, II, "b", e 255, § 4º, II, do RISTJ. 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4º da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1066117/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento da jurisprudência do STJ que, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A alteração das premissas adotadas pelas instâncias de origem para se concluir haver a condição de hipossuficiente não é viável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1108506/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

A jurisprudência da aludida Corte Superior sedimentou que, havendo elementos para corroborar a existência da capacidade financeira, descabe o deferimento do benefício previsto no art. 98 do CPC, que se restringe às pessoas verdadeiramente hipossuficientes.

Da análise da declaração de imposto de renda e holerite datado do mês de novembro do ano de 2019 apresentado, é possível extrair a obtenção de rendimentos mensais no montante de R$ 7.542,11 e líquidos no valor de R$ 3.484,51, já decotado os empréstimos consignados e descontos legais (ID 57040992, p. 62), além de possuir um veículo automóvel registrado junto ao Renajud em seu nome, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Ademais, nota-se que comprovou auferir renda suficiente para arcar com parcelas de empréstimo consignado no importe de R$831,27 e 720,00 (57040992,p. 62), o que milita contra a concessão da benesse.

Aliás, o contrato de aluguel acostado aos autos está vencido, não sendo possível confirmar se o mesmo foi renovado ou se a agravante ainda possui ou não vinculo contratual, e em caso afirmativo, qual seria o valor atualizado do contrato.

Sem novas provas e diante das divergências nos documentais, que se contradizem em si, afasta-se a alegada hipossuficiência financeira da parte Agravante, que deixou de assumir os custos exigidos para demanda em juízo, implicando no correto indeferimento do benefício.

Se não bastasse, o valor conferido à causa na petição inicial da demanda originária (R$ 5.000,00) implica no recolhimento de custas judiciais (R$ 413,40) e taxa judiciária (R$ 165,54) em patamar razoável, cujos elementos dos autos somente reforçam a capacidade da Agravante.

Em que pese a alegação da agravante de possuir elevados gastos mensais, tais como pagamento de plano de saúde, remédios e despesas essenciais (luz, energia, etc), conforme documentos juntados ao processo originário, a renda mensal desta é incompatível com a situação de miserabilidade. Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira da Agravante.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar a agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado.

Partindo dessas premissas, afigura-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça a Agravante.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº 10/2014/PRES/DGTJ) e inscrição em dívida ativa (Provimento nº 40/2014-CGJ e Provimento nº 80/2014-CGJ) do débito em questão.

Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da Agravante, a decisão não merece reparos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal.

Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Na hipótese, o agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte agravante, nada impede que, munidos de provas cabais de sua incapacidade financeira, comprove seu estado de miserabilidade e abra ao juiz natural a possibilidade de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. – Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.” (TJMT - RAI nº 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, J. 30/04/2014)

O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1.670.585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018)

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-la com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que impliquem concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021